Tribunal: STF
Processo: ARE 1582011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO E CULTURA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. EMISSÃO E RENOVAÇÃO. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO FÁTICO-JURÍDICA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO COMO ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROVAS PERICIAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 459. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.